Tribunal: TJDFT
Processo: 0703700-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Apelação cível. Execução Fiscal. Tributário. Templo ou entidade religiosa. Imunidade do IPTU e isenção da TLP: base constitucional e legal, respectivamente: desnecessidade de requerimento administrativo para impedir a cobrança do imposto e da taxa. Manutenção da sentença que acolheu a exceção de pré-executividade para declarar nulo o título e extinguir a execução.